Tribunal: TJDFT
Processo: 0000406-31.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE RETIRADA DE PAUTA PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE SUSTENÇÃO ORAL. PROCESSO RETIRADO DE PAUTA E INCLUÍDO NA PAUTA SUBSEQUENTE. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO PARA SUSTENÇÃO ORAL. INOBSERVÂNCIA DO DO ART. 12, §4o, DA PORTARIA CONJUNTA No 52/20 DO TJDFT. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão da Turma que negou provimento ao recurso do autor e manteve a sentença que o condenou nas penas do crime tipificado no art. 32, caput, da Lei 9.605/98 (maus-tratos contra animais), uma vez comprovadas a autoria e a materialidade do crime.

2. Em suas razões recursais, o autor/embargante arguiu que o acórdão é nulo porque não observou o pedido de sustentação oral formulado por seu patrono para sua defesa quando da sessão de julgamento. Em que pese ter havido o pedido, o presente processo foi levado a julgamento. Defendeu que não houve observância do inciso LV da Constituição Federal, que garante o direito ao contraditório e à ampla defesa, bem como do art. 7o da Lei 8.906/04 que prevê a sustentação oral como direito do advogado.

3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95.

4. Os autos foram inicialmente pautados para sessao virtual do dia 20/07/2020, havendo pedido do apelante para inclusao em sessao presencial, de forma a possibilitar sustentacao oral. Devidamente analisado o pedido, os autos foram retirados da pauta no dia 20/07/2020 e incluidos na pauta de julgamento do dia 05/08/2020.

5. Em razão da pandemia em que vivemos as sessões de julgamento estão ocorrendo de modo virtual, de modo que, retirado o processo da pauta do dia 20.07.2020 para que o advogado pudesse fazer sustentação oral na sessão subsequente, cabia a ele se atentar para os procedimentos previstos nas normas do TJDFT a fim de exercer o direito de defesa do réu. Tal como observou o Ministério Público “O embargante confunde, na verdade, pedido de sustentacao oral presencial para que os autos sejam retirados da pauta virtual com a inscricao da sustentacao oral, ato imprescindivel para que a secretaria do colegiado possa organizar a pauta de julgamento. Alem disso, o embargante nao demonstrou que cumpriu o requisito do art. 12, §4o, da Portaria Conjunta no 52/20, que preve a necessidade de que o requerente esteja on-line cinco minutos antes do horario marcado para o inicio da sessao de julgamento”.

6. Portanto, não houve cerceamento de defesa, bem como foi observado o direito assegurado ao advogado. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.

7. Embargos conhecidos e rejeitados.